Tribunal: TJMT
Processo: 1011450-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011450-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), LUCIO BOLONHA FUNARO - CPF: 173.318.908-40 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ZAGO - CPF: 464.781.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO - CPF: 176.023.488-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.087.614/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ARAGAO DE OLIVEIRA - CPF: 462.950.678-08 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL REJEITADA – PROTESTO – INTERRUPÇÃO – ALCANCE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO –
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com o protesto cambial, restou interrompido o prazo prescricional, que apenas iniciou o decurso de prazo com a revogação do mandato, sendo que a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais, a teor do §1º do art. 204 do Código Civil.

O título executivo em questão dispõe de cláusula que prevê a liquidez e exigibilidade do total dos honorários em caso de não prosseguimento em caso de cassação do mandato sem culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011450-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIO BOLONHA FUNARO

AGRAVADO:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIO BOLONHA FUNARO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
,

que, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1033400-86.2017.8.11.0041
ajuizada por

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, afastou a prejudicial de mérito da prescrição, não acolheu os argumentos quanto a ausência de liquidez do título e deferiu a penhora
online
em face do co-executado, ora agravante, dentre outros pontos.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que a pretensão da parte agravada está parcialmente prescrita, haja vista que os valores cobrados são oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (
rectius
, título executivo), que por sua vez prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos.

Esclarece que a agravada objetiva receber os consectários da 1ª parcela de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que deveria ser paga no ato da assinatura do instrumento contratual, datado de 29.11.2011, e a segunda 2ª parcela de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) vencida em 30.04.2012, entretanto, a execução fui ajuizada somente em 27.10.2017.

Argumenta que a prescrição não está sujeitada à preclusão, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição pela parte a quem ela aproveita, conforme disposto no art. 193 do Código Civil, e, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juiz.

Defende que o protesto não interrompeu o prazo prescricional, pois efetivado somente em nome de Antônio Carlos.

Explica que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi estipulado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para execução de serviços na fase liquidativa, recursal e eventual fase executiva, inclusive, com todos os incidentes correlatos (recursos, impugnação ao cumprimento de sentença etc.), entretanto, sustenta ser evidente e incontroverso que, com a revogação os poderes da agravada pelos executados, todos os serviços contratados, que encerravam a contraprestação para o direito à percepção da totalidade da parte fixa de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela agravada, não foram prestados.

Dessa forma, entende pertinente que a agravada ajuíze a ação de arbitramento de honorários para que se pudesse mensurar o valor de sua justa remuneração, com estrita observância da proporcionalidade e razoabilidade do serviço efetivamente prestado.

Explana que a obrigação representada pelo título executivo extrajudicial, que embasa a ação de execução, é ilíquida, tornando, pois, nula a execução, nos estritos termos do art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil.

Forte nesses argumentos, punga pelo provimento do recurso para que seja

reconhecida a prescrição parcial e a nulidade da execução, pela falta de liquidez da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial, com a sua consequente extinção (id. 168861695).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/06/2023, por esta Relatoria (id. 170758662).

A agravada apresentou contraminuta, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, argumenta que o contrato de prestação de serviços “
restou pactuado nos termos da clausula segunda do mencionado contrato o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em solidariedade entre os executados, em três parcelas de R$ 50.000,00 a vencer a primeira no ato da assinatura do contrato (29/10/2011) e as demais em 30/04/2012 e 30/10/2012, além de 15% de todo o crédito em execução a título de êxito, incluindo a parcela liquida (danos morais) e a alvo da liquidação da sentença, e ainda os honorários sucumbenciais a serem fixados em execução
” (sic).

Informa que “
a sociedade apenas recebeu o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 16/12/2011 e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 24/08/2012, totalizando apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de pagamento, tendo sido revogado o mandado em notificação recebida em 09/05/2013
” (sic).

Menciona que “
o vencimento da última parcela do contrato se deu em 30/10/2012
” (sic) e foi realizado o protesto cambial em 08/09/2015, em desfavor do executado ANTONIO CARLOS ZAGO, de modo que restou interrompida a prescrição, por força do que prevê o art. 202, §1º do CPC.

Além disso, ressalta que a revogação da procuração ocorreu somente em 09/05/2013, ou seja, posterior aos vencimentos.

No que tange a iliquidez do título, explana que “
sequer deve ser admitido na estreita via da exceção de pré-executividade já que compreenderia análise e interpretação de cláusulas contratuais no que deveria ter sido suscitado em sede de embargos a execução
” (sic).

Menciona que “
o encerramento da prestação de serviço se deu por vontade dos executados e segundo se desprende dos autos foi a prestação de serviço da agravada por intermédio de seus integrantes que colimou com o acordo
” (sic).

Aponta também que “
além do cumprimento de sentença referente à condenação líquida dos danos morais, apontando em 12/04/2013, o valor de R$ 172.068,40, a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos mesmos importou em uma condenação acrescida de juros moratórios e correção monetária desde a sentença (31/05/2004) que seria de R$ 1.542.926,24 em 07/11/2014, para nada menos que R$ 11.259.820,38 (onze milhões duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos) e posteriormente as partes chegaram a acordo que pendia de homologação, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões), rateados entre os mesmos
” (sic).

Dessa forma, aduz que “
os valores fixos vencidos objetos da execução são diminutos eis que não fosse a abusiva revogação por mera conveniência ocorrida as vésperas do acordo, perceberia a agravada além dos valores objeto da presente execução no mínimo 15% do proveito do acordo, ou seja, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), o que também afugenta a alegação do exequente quando a iliquidez da execução
” (sic).

Assegura que “
o título executivo em questão dispõe de cláusula que prevê a liquidez e exigibilidade do total dos honorários em caso de não prosseguimento em caso de cassação do mandato sem culpa
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede pelo desprovimento do recurso, e ainda requer a condenação do agravante nas penas dos arts. 81 e 77, § 2º do CPC (id. 172597659).

Preparo devidamente recolhido no Id. 129144689.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02 a 04/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ora agravada, em face do coexecutado
LUCIO BOLONHA FUNARO
, ora agravante, assim como de Antônio Carlos Zago, Sonia Gonçalves de Aguiar Zago e Gallway S/A. – Securitizadora de Créditos Financeiros.

O agravante almeja que seja reconhecida
a prescrição da pretensão do direito material invocado, bem como a inexigibilidade do título por ausência de liquidez e, por consequência, afastar a decisão que deferiu a penhora
online
em face do co-executado, ora recorrente, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O executado Lucio Bolonha Funaro foi citado, não ofereceu embargos e depois de determinada a penhora apresentou a petição Id 88640244, alegando prescrição parcial, a nulidade da execução pela iliquidez do título.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, as alegações do executado são matérias próprias de embargos à execução, que o executado não ofertou, utilizando por mera petição nos autos o direito de defesa que é inerente aos embargos à execução.

De qualquer forma, quanto à prescrição, rejeita-se sua ocorrência
.

Isso porque em se tratando de parcelas a serem pagas, a contagem do prazo de prescrição inicia-se com o vencimento da última parcela, em 30/10/2012, contudo, somente com a revogação do mandato, em 2013, é que surgiu a necessidade de se interpor a respectiva ação executiva
.

Não bastasse isso, foi realizado o protesto cambial em setembro de 2015, o que interrompe a prescrição nos termos do art. 202 do CC
.

Não há que se falar, como alega o executado, que a interrupção da prescrição pelo protesto não lhe atinge, pois tratam-se de devedores solidários e o §1º do art. 204, do CC, dispõe que “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

A propósito, o entendimento do STJ é de que a interrupção da prescrição contra um dos devedores solidários estende-se aos demais:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO Nº 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." ( AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1976663 RJ 2021/0389721-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

(...)

Quanto à suposta iliquidez do título, também é matéria que deveria ser arguida em embargos à execução, não comportando análise
.

Todavia, deve o executado se atentar para o que dispõem as cláusulas do contrato, que lhe conferem liquidez, especialmente da cláusula sétima à nona.

A decisão Id 81556838 deferiu o arresto executivo em face do executado Antônio Carlos Zago (SISBAJUD e RENAJUD), e
a penhora on line em face dos coexecutados já citados Lucio Bolonha Funaro e Sonia Gonçalves Aguiar Zago
.

Todavia, apesar de a parte exequente ter recolhido as respectivas taxas, não foi promovido a tentativa de arresto e a penhora acima citadas.

Tendo em vista que Antonio Carlos Zago e Gallway S/A Securitizadora de Créditos foram citados e não pagaram, tampouco ofertaram embargos.

Portanto, a decisão que determinou o arresto executivo deve ser parcialmente retificada, apenas para constar que se trata de penhora via Sisbajud e Renajud e não mais de arresto.

Ainda, observa-se que já houve o deferimento de penhora de crédito no rosto dos autos, no Id 32990845; a decisão Id 46323662 determinou “A Secretaria deve certificar ainda, o cumprimento do SERASAJUD e da penhora no rosto dos autos deferida no ID 32990845.”

A decisão Id 46323662 determinou ainda “Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados no ID 35355007, depositando-os em mãos da exequente, tal como requerido no item “e”.

Ocorre que houve a suspensão do processo em razão da concessão de efeito suspensivo ao RAI interposto pelo executado, ao qual, no mérito, foi negado provimento, e não consta o cumprimento de tais determinações.

Portanto, antes de se adotar as medidas pleiteadas pela parte exequente, como penhora de cartão de crédito e suspensão da carteira nacional de habilitação, devem ser levadas a efeito as medidas já deferidas neste processo.

Assim, acolho a atualização do crédito em execução, no montante de R$ 621.491,31 e determino:

1)
A tentativa de bloqueio on line via Sisbajud e Renajud em nome de todos os executados, inclusive no CNPJ 22.204.252/0001-75 de titularidade de Lucio Bolonha Funaro, ficando autorizada a modalidade “teimosinha” para o Sisbajud pelo prazo de 20 (vinte) dias
. Segue anexo o extrato, o qual demonstra que foram bloqueados os valores de R$ 245,60, R$ 1,02 e R$ 30,74.

2) a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados no ID 35355007, conforme já determinado no Id 46323662.

3) Que seja levada a termo a penhora no rosto dos autos já deferida no Id 32990845 e reiterada no Id 46323662.

4) Considerando a manifestação do executado no Id. 113635944 antes de finalizada a penhora, intime-se o exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

Intime-se”.

Pois bem. O título executivo extrajudicial é um contrato de honorários advocatício celebrado em 29/10/2011, onde a sociedade agravada foi contratada pelos executados para, através de seus sócios e parceiros, patrocinar os executados e LILIAN RABANI LISBOA nos Autos nº. 414-49.2005.811.0031 (Cód. 5920) da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que se encontrava em fase de liquidação de sentença.

Em contraprestação aos serviços, restou pactuado nos termos da Cláusula Segunda do mencionado contrato o pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em três parcelas de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, a vencer a primeira no ato da assinatura do contrato e as demais, respectivamente, em 30/04/2012 e 30/10/2012, além de 15% de todo o crédito em execução, incluindo a parcela líquida (danos morais) e a alvo da liquidação da sentença, e ainda os honorários sucumbência a serem fixados em execução.

Consta apresentado nos autos, que a sociedade recebeu o importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 16/12/2011 e R$25.00,00 (vinte e cinco mil reais) em 24/08/2012, totalizando R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de pagamento.

Ocorre que os executados acabaram por notificar os causídicos revogando as procurações outorgadas, constituindo novos patronos (final de abril/2013 e maio/2013).

Os novos patronos que sucederam os advogados/agravante, apenas concordaram com o laudo pericial complementar e após, entabularam o acordo judicial, pactuando o pagamento em única parcela da quantia de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), protocolado em 28/10/2014 e homologado por sentença proferida em 07/11/2014.

No que diz respeito à prescrição do direito material invocado, conforme bem pontuado pela magistrada na origem, trata-se de contrato com vencimento da última parcela firmado em 30/10/2012, entretanto, somente com a revogação do mandato, em 2013, é que surgiu a necessidade de se promover a respectiva ação executiva.

Aliado a isso, constata-se que foi realizado o protesto cambial em setembro de 2015, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 204 do CC,
in verbis
:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção
efetuada contra o devedor solidário envolve os demais
e seus herdeiros.”

Logo, não há falar em prescrição.

No que tange a
ausência de liquidez do título
, embasada na
exceção do contrato não cumprido
, cabe ressaltar que esse princípio não tem aplicação indefinida, devendo-se observar as particularidades do ajuste, sobretudo o caráter sinalagmático e a ordem das obrigações estabelecidas, ou seja, quem deve cumprir sua prestação em primeiro lugar, como lecionam Sebastião de Assis neto, Marcelo de Jesus e Maria Izabel de Melo:

"A aplicação da exceção de contrato não cumprido não será possível, indiscriminadamente, em qualquer espécie de contrato. Essa conclusão resulta da lógica e das inferências próprias da boa-fé objetiva, tornando possível invocar-se a exceptio non adimpleti contractus, via de regra, somente nos casos em que o próprio contrato não preveja quem deve cumprir sua prestação em primeiro lugar"
(ASSIS NETO, Sebastião de. Manual de Direito Civil. Sebastião de Assis Neto, Marcelo de Jesus, Maria Izabel de Melo. 5. ed. Salvador. Ed. Juspodvm, 2016)

A execução é embasada no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes no valor certo de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ademais,
o título executivo em questão dispõe de cláusula que prevê a liquidez e exigibilidade do total dos honorários em caso de não prosseguimento em caso de cassação do mandato sem culpa
, do qual transcrevo,
litteris
:

“Cláusula Sétima: O total dos honorários poderá ser exigido imediatamente no caso de não prosseguimento dos serviços por qualquer circunstância não determinada pelos advogados pertencentes à sociedade contratada ou, se lhes for cassado o mandato sem culpa.

Cláusula Oitava: A parte que infringir qualquer das disposições contratuais ora estipuladas, ficará sujeita a uma multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo do que estabelece a cláusula seguinte.

Cláusula Nona: Em caso de inadimplemento contratual, bem como em caso de desistência ou revogação do mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo à contratada, através de seu sócio administrador, a percepção integral dos honorários estipulados na cláusula segunda, além da multa estipulada na cláusula oitava.”

Dessa forma, a meu sentir, é possível concluir que a recorrida/agravada é detentora de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC), o qual traduz obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO EVIDENCIAD
A
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Na hipótese, o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que consta expressamente que “em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado. Em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado”, assim não há falar em ausência de liquidez, certeza a exigibilidade
.”
(TJ-MT 10127056420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Aliado a isso, tem-se que referida questão deveria ter sido oponível em sede de embargos à execução, haja vista que demanda instrução probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023